Tribunal: STF
Processo: Rcl 85834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A, em 7.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020358-60.2018.5.04.0020, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES. DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. MULTA. FÉRIAS EM DOBRO. REPOUSOS SOBRE COMISSÕES. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não há interesse recursal da executada em relação à decisão que acolheu parcialmente seus embargos à execução, pois a decisão não lhe causou prejuízo. 



    4. O agravo de petição da executada atende aos requisitos do art. 897, § 1º, da CLT, e OJ nº 17 da Seção Especializada em Execução, pois sua insurgência envolve a inexigibilidade do título executivo, controvertendo todo o valor da execução. 



    5. O título executivo não é inexigível, pois o reconhecimento do vínculo empregatício se deu em razão da subordinação direta do empregado à tomadora de serviços, não se amoldando às teses fixadas pelo STF em relação à terceirização. 



    6. A base de cálculo das diferenças de comissões é a média mensal arbitrada de R$ 10.000,00, considerando a redução ilegal do percentual de comissão a partir de 01-01-2014. Na fase de execução, não se pode modificar o título executivo, protegido pela imutabilidade decorrente do trânsito em julgado. 



    7. A correção monetária e os juros aplicáveis aos créditos trabalhistas são o IPCA-E e os juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/91 até o ajuizamento da ação e a SELIC (Receita Federal), simples, a partir do ajuizamento até 29-08-2024; e a contar de 30-08-2024 o IPCA como critério de correção monetária com juros equivalente à diferença entre a SELIC (Receita Federal) e o IPCA (art. 406 do Código Civil). A ADC 58 do STF e a jurisprudência do TST foram consideradas. Pagamentos já realizados são mantidos. 



    8. A base de cálculo da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, é o valor da causa, conforme o acórdão do TST, independentemente do valor final da condenação. 



    9. Não deve ser pago o valor das férias em dobro, pois não foi pedido na reclamação trabalhista original, ficando assim limitado a coisa julgada. 



    10. Os repousos sobre as comissões devem integrar a base de cálculo das horas extras, conforme Súmula nº 264 do TST e OJ nº 100 da Seção Especializada em Execução. 



    11. Não deve ser paga a indenização de seguro-desemprego, pois a executada cumpriu a obrigação alternativa de fornecer as guias. A impossibilidade de recebimento do benefício pelo exequente decorre de sua condição de pessoa jurídica, sem culpa da executada” (fls. 2-3, e-doc. 5).” 



    2. A reclamante afirma que o “beneficiário ajuizou ação trabalhista em face de MRV Engenharia e Participacoes S/A, tomadora do serviço, objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego. A sentença da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, de 27/10/2019 julgou procedente o pedido, para declarar a existência de vínculo empregatício” (fl. 1).



    Ressalta que “no julgamento do recurso ordinário trabalhista da Reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a sentença. O mesmo ocorreu no Colendo Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 2). 



    Informa que “o título executivo transitou em julgado em 22-04-2022 e atualmente o processo encontra-se em fase de liquidação” (fl. 2). 



    Alega que “este Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, afetou o Tema 1389, que versa sobre: ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. O Ministro Gilmar Mendes, Relator do processo acima, determin[ou] a suspensão de todos os processos” (fl. 3).



    Argumenta que “a suspensão do processo, neste momento, visa garantir a segurança jurídica, a isonomia e a efetividade das decisões judiciais, evitando a prolação de sentenças que possam ser reformadas posteriormente, gerando retrabalho e prejuízo às partes e ao Poder Judiciário” (fl. 5).



    Requer medida liminar “para suspender de imediato o andamento do processo principal 0020358-60.2018.5.04.0020” (fl. 8).



    Pede “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente” (fl. 8). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



     



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. Na espécie, consta na petição inicial da presente reclamação que “o título executivo transitou em julgado em 22-04-2022 e atualmente o processo encontra-se em fase de liquidação” (fl. 2).



    Contra a decisão pela qual formado definitivamente o título executivo judicial, a reclamante não ajuizou ação rescisória, deixando transcorrer sem qualquer manifestação o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento dessa medida. 



    Assim, a controvérsia jurídica relativa à legalidade da contratação não mais poderá ser objeto de reexame no processo de origem, estando a matéria preclusa e, portanto, exaurida naquele feito. Nesse sentido, confiram-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).



    “Direito do Trabalho e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. ARE nº 1.532.603/PR. Tema nº RG 1.389. Ordem de suspensão dos processos em andamento. Processo em execução definitiva: inaplicabilidade. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória: inadmissibilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, porquanto ajuizada contra decisão transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Em análise, a incidência, ou não, da suspensão determinada no ARE nº 1.532.603/PR às ações trabalhistas que se encontram em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. As matérias que serão analisadas no ARE nº 1.531.603-RG/PR dizem respeito à fase de conhecimento do processo, referindo-se à ordem de suspensão aos processos em andamento não acobertados pela coisa julgada. 4. Não cabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 5. O que parte reclamante verdadeiramente busca obstar não é o ato do juiz da execução — que apenas cumpre seu dever de dar efetividade a um título executivo judicial imutável —, mas sim o próprio mérito da condenação, já acobertado pelo manto da res judicata. 6. A alegação da agravante de que o título executivo seria inexigível, (art. 884, § 5º, da CLT; art. 525, § 12, do CPC), à luz do Tema RG nº 1.389 é absolutamente imprópria. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 80.552-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sentença da Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado, pela qual foi reconhecida a existência de vínculo de emprego entre autora da ação de origem e a empresa ora agravante. 2. Decisão agravada que reconheceu a inadmissibilidade da reclamação. II. Questão em discussão 3. Verificar a ocorrência de hipótese de exceção à incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 ao caso, bem como da ordem de suspensão da tramitação de processos exarada no ARE 1532603. III. Razões de decidir 4. Uma vez constatado o trânsito em julgado da ação de origem em data anterior ao ajuizamento da reclamação, bem como a ausência de invocação nesta ação de paradigma apto a viabilizar o conhecimento de discussão alcançada pela coisa julgada, o quadro não revela a existência de hipótese de exceção à aplicação da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, ou à incidência da Súmula 734 do STF, sob pena de converter a reclamação em sucedâneo de recurso ou de ação outra, como a ação rescisória ou os embargos à execução. 5. Estando o processo de origem na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar na incidência da ordem de suspensão da tramitação de processo exarada no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, pois a decisão reclamada já fora alcançada pela coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 80.813-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.8.2025).



    A pretexto de alegada contrariedade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.



    9. Em caso análogo ao presente, em que se controverte sobre a incidência da determinação de suspensão nacional a processo em fase de execução definitiva que versa o tema tratado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema 1.389), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Cristiano Zanin, decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 1º.9.2025).



    No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 85.388, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2025; Rcl n. 84.466, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.9.2025; Rcl n. 80.691, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2025; n. 85.230, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2025; Rcl n. 84.860, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.9.2025; Rcl n. 85.002, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2025; Rcl n. 83.269, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.8.2025; Rcl n. 80.076, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.10.2025.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora